Tribunal: TJDFT
Processo: 0752656-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu novo pedido de consulta ao sistema SISBAJUD. O agravante sustenta que, passados mais de três anos desde a última pesquisa, é razoável reiterar a tentativa de penhora, especialmente com a utilização da ferramenta "teimosinha" por 30 dias, visando superar dificuldades na localização de bens e efetivar a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o decurso de prazo superior a três anos desde a última pesquisa patrimonial justifica a reiteração do pedido de consulta ao SISBAJUD; e (ii) estabelecer se a utilização da ferramenta "teimosinha" é adequada para a satisfação do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização patrimonial é instrumento legítimo para garantir a efetividade da execução e pode ser reiterada, desde que observado prazo razoável desde a última tentativa, em conformidade com os princípios da razoabilidade, celeridade e economia processual.
4. O decurso de quase quatro anos desde a última consulta constitui justificativa plausível para a renovação da busca por bens, considerando a possibilidade de alteração na situação econômico-financeira do executado.
5. A jurisprudência do TJDFT e STJ admite a reiteração do pedido de penhora online após lapso temporal significativo, não se exigindo do exequente a comprovação de mudança patrimonial sem acesso prévio aos sistemas judiciais.
6. A ferramenta "teimosinha", que permite ordens automáticas de bloqueio por período determinado, é meio adequado e proporcional para a satisfação do crédito, conforme precedentes que reconhecem sua eficácia em casos de reiterada dificuldade na localização de bens.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III e § 1o; CPC, art. 1.015, Parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1705889, 07031273020238070000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 18.05.2023, pub. PJe 14.06.2023.

(m)